Tribunal: TJMT
Processo: 1013831-18.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013831-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMAR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 406.890.341-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO DO APENADO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

A monitoração eletrônica, conquanto constitua instrumento válido de fiscalização do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, somente pode ser imposta ao apenado a partir de fundamentação idônea, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Vilmar Pinheiro da Silva
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0006759-54.2015.8.11.0007 pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que fixou a monitoração eletrônica como condição de cumprimento do regime semiaberto.

Em síntese, o agravante pugna pela anulação do
decisum
, alegando que a medida em questão lhe foi imposta à míngua de fundamentação (Id. n. 172086163).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 172086167).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 172086161).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 172931175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que
Vilmar Pinheiro da Silva
foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal (Id. n. 174763673), e que, em 27 de julho de 2022, o juízo da execução lhe concedeu a progressão ao regime semiaberto, estabelecendo, entre as condições para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade nesse regime, a monitoração eletrônica (Id. n. 172086164).

Irresignado, o ora agravante pugna pela anulação do
decisum
nesse particular, alegando que a medida em questão lhe foi imposta à míngua de fundamentação.

O inconformismo se mostra procedente.

Com efeito, a monitoração eletrônica, conquanto constitua instrumento válido de fiscalização do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, somente pode ser imposta ao apenado a partir de fundamentação idônea, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Não por acaso, o art. 146-B da Lei de Execução Penal estabelece que o juiz “
poderá
” definir tal meio de fiscalização quanto autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar, o que significa que tal medida não é impositiva ou automática, somente se afigurando aplicável quando o magistrado a reputar necessária – situação que, evidentemente, deverá ser exposta de maneira fundamentada.

Contudo, na espécie, o juízo
a quo
, ao conceder ao agravante a progressão de regime, não expôs as razões pelas quais lhe impôs a monitoração eletrônica, determinando a medida como se esta fosse condição
ex lege
para o cumprimento do regime intermediário. Confira-se:

“
Trata-se de executivo de pena do reeducando
VILMAR PINHEIRO DA SILVA
.

Considerando o atestado encartado à seq. 65.2 e ss, demonstram que o reeducando laborou 383 dias entre os meses de dezembro/2020 a junho/2022.

Assim, DECLARO REMIDOS 128 dias da pena do reeducando.

No mais, tendo em vista que a data para progressão de regime do reeducando foi atingida (27/06/2022), CONCEDO a PROGRESSÃO DE REGIME do reeducando para o regime semiaberto, eis que possui bom comportamento carcerário (seq.114.3) e cumpriu a fração determinada da pena.

Assim, dispensando realização de audiência admonitória, determino por meio de Oficial de Justiça, que seja cientificado o reeducando das seguintes condições:

I – ESTABELEÇO ao reeducando
VILMAR PINHEIRO DA SILVA
as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto:

a) DEVERÁ comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e endereço;

b) O reeducando NÃO PODERÁ ausentar-se da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem autorização do Juízo;

c) recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga.

d) Não cometer novo delito.

II –
DETERMINO desde já a colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando para fins de fiscalização de cumprimento de sua pena
:

a) DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP;

b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

FICA ADVERTIDO ainda o réu de que em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado à reparação do prejuízo.

III – De resto, DETERMINO:

SIRVA esta como OFÍCIO ao Diretor da Cadeia Pública local para PROCEDER ao monitoramento eletrônico ao acusado por meio de tornozeleira eletrônica.

SIRVA a presente como OFÍCIO à Secretaria de Estado de Segurança Pública para que PROVIDENCIE a tornozeleira eletrônica, bem como ao Diretor da Cadeia Pública em que o custodiado se encontra para que este SEJA POSTO EM LIBERDADE CONDICIONADO À COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. Todavia, no caso de impossibilidade de instalação da tornozeleira, DEVERÁ O REEDUCANDO SER POSTO EM LIBERDADE MEDIANTE COMPROMISSO de comparecer na Cadeia Pública, quando for notificado para a sua instalação, no prazo de 10 dias.

SIRVA esta como OFÍCIO ao Diretor da Cadeia Pública do endereço do requerido para PROCEDER ao monitoramento eletrônico ao acusado por meio de tornozeleira eletrônica.

IV – No ato da soltura DEVERÁ o Sr. Meirinho acostar neste mandado/alvará de soltura a CONCORDÂNCIA do reeducando acerca das condições ora impostas e CIENTIFICÁ-LO de que o não cumprimento sujeitar-se-á a nova prisão. DEVERÁ ainda o Sr. Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das consequências do descumprimento e INDAGAR o acusado seu endereço exato, certificando tudo nos autos.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Proceda-se a elaboração de novo cálculo de pena, considerando a remição ora deferida (128 dias).

Realizado novo cálculo de pena, dê-se vista dos autos para o Ministério Público e a Defesa para se manifestarem acerca do cálculo de pena e, em seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário
” (Id. n. 172086164, pp. 1-2;
sic
; destaquei).

Convém pontuar que nem mesmo quando lhe foi oportunizado exercer o juízo de retratação, após a interposição do agravo, o magistrado justificou a imposição da medida, limitando-se a consignar que os “
fundamentos
” da decisão resistiam às razões do recurso (Id. n. 172086161, p. 1), o que, obviamente, não procede, já que não houve fundamento algum.

Diga-se de passagem que a instalação e monitoração do dispositivo eletrônico em questão acarreta um custo ao Estado – mais um motivo para que a aplicação da medida exija fundamentação idônea.

Outrossim, por mais que este Tribunal de Justiça possa considerar pertinente a monitoração eletrônica em casos como o dos autos, não cabe a esta Corte, até como política judicial, suprir a lacuna de fundamentação do
decisum
impugnado, até mesmo para não incorrer em indevida supressão de instância.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO NO REGIME FECHADO – APENADO POSTO EM LIBERDADE APÓS A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – LIBERDADE CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – HISTÓRICO FAVORÁVEL DO APENADO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que a imposição de monitoração eletrônica seja admissível ao reeducando que cumpre pena em liberdade, em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados, faz-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a medida é imprescindível ou não.

A manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, sem fundamentação concreta, evidencia constrangimento ilegal ao apenado
.

O fato de o reeducando ter sido posto em liberdade em virtude da precariedade do sistema carcerário não pode servir de óbice ao pleno gozo do seu direito à progressão para o regime aberto, mormente quando a medida for capaz de comprometer o harmônico convívio social ou o regular exercício de atividades profissionais.

A necessidade do uso da tornozeleira eletrônica é arrefecida pelo fator tempo, quando o reeducando, após considerável tempo de utilização do equipamento, dá mostras de que cumpre religiosamente as outras medidas restritivas, e que se emendou na vida da criminalidade
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014257-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 21.8.2022).

“
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –RETORNO DO APENADO AO REGIME FECHADO – REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO –SUBSIDIARIAMENTE REQUER A COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – ALEGADA VIOLÊNCIA EXACERBADA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

A despeito da ausência de previsão legal é possível atribuir efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora].

Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto.

‘O eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na gravidade abstrata dos crimes praticados e na longa pena a cumprir, não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício’ (STJ, AgRg no HC n. 553.355/SP).

‘
A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
’ (TJMT, AGEXPE n. 1007923-48.2021.8.11.0000)
” (TJMT, Ação Cautelar n. 1009336-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 5.8.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para anular a decisão impugnada especificamente no que diz respeito à imposição da monitoração eletrônica, por força da ausência de fundamentação nesse particular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023